Tribunal: TJSP
Processo: 1004377-60.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia dos apelantes - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Indeferimento dos benefícios da Assistência Judiciária – Concessão de prazo para o recolhimento do preparo – Inércia dos apelantes - Deserção configurada – Documentos de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de interposição do recurso - Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004377-60.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes LÚCIA
HELENA TEIXEIRA ARAUJO D'ELIA e VICENZO D'ELIA, são apelados INPAR
PROJETO 111 SPE LTDA e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1004377-60.2018.8.26.0068
Comarca:
Barueri
Apelantes:
LÚCIA HELENA TEIXEIRA ARAÚJO D'ELIA e
OUTRO
Apelados:
INPAR PROJETO 111 SPE LTDA. e OUTRO
RECURSO APELAÇÃO Indeferimento dos benefícios da
Assistência Judiciária
Concessão de prazo para o
recolhimento do preparo Inércia dos apelantes - Deserção
configurada Documentos de apresentação obrigatória em
concomitância com a petição de interposição do recurso -
Exegese dos artigos 1007, caput, do Código de Processo Civil,
e do artigo 4o, da Lei 11.608/03 Recurso não conhecido.
VOTO No 29060
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
676/680 que, em ação de restituição de quantias, acolheu a existência de
coisa julgada em relação ao pleito de restituição de valores, extinguindo o feito
a teor do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. No mais, reconheceu
a prescrição relativamente à devolução da corretagem e julgou improcedente
pedido de restituição dos valores concernentes às benfeitorias. Outrossim,
condenou os autores, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 1%
sobre o valor da causa, além de indenizar os réus pelos prejuízos sofridos.
Alegam os apelantes a necessidade de restituição
das benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito.
Rechaçam a caracterização de litigância de má-fé. Requerem a concessão das
benesses da gratuidade da justiça (fls. 682/697).
Recurso processado, com resposta (fls. 859/863).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Indeferido o pedido de Justiça Gratuita, foi
determinado o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias (fls. 875/876).
É o relatório.
O recurso interposto não merece ser conhecido, eis
que não houve recolhimento do preparo, nos termos da Lei no 11.608/03, que
regula as taxas judiciárias do Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual se trata
de documento de apresentação obrigatória em concomitância com a petição de
interposição do recurso.
No caso, a apelação veio desacompanhada do
comprovante de recolhimento do preparo, sendo que os apelantes pleitearam a
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária.
Ocorre que, em decisão de fls. 875/876, este Relator
indeferiu o pedido, determinando o recolhimento do preparo recursal. Contudo,
os apelantes deixaram de efetuar os recolhimentos devidos. Assim,
irremediavelmente deserto o recurso, nos termos do disposto no art. 1007,
caput, do Código de Processo Civil, ao preceituar que "No ato de interposição

do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção. ”
Desse modo, a apelação não pode ser admitida
nesta sede, na qual são apreciados os pressupostos de admissibilidade do
recurso. Nesse sentido, o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUSÊNCIA
DE
REGULARIDADE
FORMAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1.- Nas razões do agravo regimental, devem ser
expressamente
impugnados
os
fundamentos
lançados na decisão hostilizada.
Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2.- Indeferida a justiça gratuita e determinado o
recolhimento do preparo, caberia recurso contra o
indeferimento da justiça gratuita ou recolhimento do
preparo.
Não
foi
tomada
nenhuma
dessas
providências, sendo o caso de aplicação da pena de
deserção, prevista no artigo 511 do CPC, conforme
decisão de fls. 162.
3.- A orientação jurisprudencial desta Corte é firme
no sentido de que a comprovação do preparo deve
ser feita no instante da interposição do recurso, de
modo a evitar a deserção, nos termos do art. 511 do
CPC e da Súmula 187 do Superior Tribunal de
Justiça.
4.- Agravo Regimental não conhecido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 149.476/GO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012, grifo
nosso).
É de rigor, portanto, o não conhecimento do recurso,
em razão da deserção configurada.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO